Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade.
A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de faca. Apelação não provida.